Tribunal: STF
Processo: HC 252605
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Kleverson Pires da Conceição contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao RHC 207.493/ES, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por KLEVERSON PIRES DA CONCEICAO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO proferido no HC n. 5013159-86.2024.8.08.0000.



    Consta dos autos que a defesa impetrou mandamus na origem, arguindo a nulidade da prisão em flagrante, em virtude de justa causa para a busca pessoal. Referido writ foi denegado por acórdão que restou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME



    Habeas Corpus impetrado em benefício de Kleverson Pires da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES. Alega-se ilegalidade na busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas, resultando na apreensão de entorpecentes, e requer-se o trancamento da ação penal de origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal realizada em face do paciente foi efetuada com base em fundadas suspeitas; e (ii) se a eventual ilegalidade da busca justifica o trancamento da ação penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade. Para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita, baseada em indícios concretos e circunstâncias objetivas. No caso, durante patrulhamento preventivo, os policiais avistaram o paciente em um beco, na companhia de um menor, em atitude suspeita, e procederam à abordagem, resultando na apreensão de diversas substâncias entorpecentes e outros itens relacionados ao tráfico de drogas. As circunstâncias apresentadas ultrapassam o mero subjetivismo e configuram fundada suspeita, legitimando a atuação policial e a busca pessoal realizada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Ordem denegada.



    Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal via Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade. 2. A busca pessoal realizada com base em fundadas suspeitas é legítima e não gera nulidade na ação penal.



    Dispositivos relevantes citados: [...].



    A defesa alega a nulidade da busca pessoal e requer, assim, o trancamento da ação penal.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer de fls. 468/472, assim sumariado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NARCOTRÁFICO. PLEITO POR TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO- PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. LEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL REALIZADA ANTE COMPROVADA A PRIORI ET A POSTERIORI “FUNDA(MENTA)DAS SUSPEITAS” DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. RELEVANTES QUANTIDADE E NOCIVIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PARECER POR DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM RESPEITO À JURISDIÇÃO E SEUS LIMITES E À JUSTIÇA.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Nos termos do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    De acordo com o que consta dos autos, a abordagem feita pelos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente e do outro agente, os quais estavam agachados em um beco, sendo que a suspeita foi confirmada com a apreensão de 20 pedras de crack, 49 pinos de cocaína, 40 buchas de maconha e 21 unidades de haxixe.



    Nesse contexto, verifica-se que foram constatados indícios acerca da existência de droga em poder do paciente e restou, assim, demonstrada a justa causa a viabilizar a realização da diligência policial, não se cogitando de nulidade do flagrante.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: [...].



    No mesmo sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal – STF: [...].



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao presente recurso em habeas corpus. (doc. 6 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    a) Seja recebido e dados os devidos processamentos legais; b) Seja concedida ordem liminar para determinar a suspensão dos autos originários, por estarem presentes os elementos ensejadores para concessão da medida; c) Seja concedida ordem de habeas corpus para reconhecer da ilicitude das provas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, ante a violação a intimidade do cidadão, a fim de determinar o trancamento da ação penal de origem, tombada sob o nº 0001592-71.2024.8.08.0024. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao RHC 207.493/ES (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator